Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723006-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLINICA ORTOMOLECULAR BRACCA LTDA, RAFAEL BRACCA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a pesquisa de bens e determinou a suspensão da execução (proc. no 0701392-90.2022.8.07.0001, ID no 158984639). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO